Tribunal: TCU
Processo: 036.711/2023-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-05-28
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Ministério do Turismo em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, Convênio 702263/2008, firmado com o/a MINISTÉRIO DO TURISMO , Siafi/Siconv 702263, função null, que teve como objeto FESTA DO PEÃO DE BOIADEIRO (no da TCE no sistema: 1909/2022).

Inteiro teor:
Acórdão 3848/2024-TCU-Primeira Câmara Vistos e relacionados esses autos de tomada de contas especial instaurada pelo Ministério do Turismo, em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, por meio de Convênio firmado com o Município de Cândido Rodrigues/SP; Considerando a proposição da Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE), acolhida pelo Ministério Público, no sentido de reconhecer a prescrição das pretensões punitiva e ressarcitória e arquivar o processo; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 1o, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 143, inciso V, alínea "a", e 169, inciso III, do Regimento Interno do TCU, e os arts. 1o, 8o e 11 da Resolução-TCU 344/2022, em determinar o arquivamento do seguinte processo, em razão da consumação da prescrição das pretensões punitiva e ressarcitória do TCU, dando ciência desta deliberação ao responsável e ao tomador de contas, de acordo com os pareceres exarados nos autos. 1. Processo TC- Processo 036.711/2023-3 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: Célio Ferretti (XXX.646.248-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de Cândido Rodrigues - SP. 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.